Tribunal: TJSP
Processo: 2153250-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO SEM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Erro material, relacionado à responsabilidade pela denunciação à lide da pessoa jurídica (Clínica Francana de Pediatria e Infectologia S.C. Ltda.), caracterizado. 2. Reconhecimento e correção do referido vício. 3. Inexistência, no mais, de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO SEM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Erro material, relacionado à responsabilidade pela denunciação à lide da pessoa jurídica (Clínica Francana de Pediatria e Infectologia S.C. Ltda.), caracterizado. 2. Reconhecimento e correção do referido vício. 3. Inexistência, no mais, de qualquer outro vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15), passível de reconhecimento e correção. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte ré, acolhidos, sem a atribuição do excepcional efeito modificativo.